Tribunal: TRF3
Processo: 5016766-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
275/588)

5016766-57.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EFETUADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DE VALOR CERTO. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A sentença de primeiro grau de jurisdição foi proferida em 27 de julho de 2018, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 2015 e condenou o INSS à “suspensão dos descontos mensais dos valores de auxílio-acidente NB 068459028-9 da aposentadoria NB 178.767.109-4, condenando o INSS a devolver o montante descontado indevidamente a tal título, os quais serão acrescidos de juros de mora, contados da citação, e de correção monetária desde que pagas, na forma dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Manual de Cálculo da justiça Federal”.

2 - A apuração da condenação, de valor certo, depende de mero cálculo aritmético, o que torna a r. sentença provida do atributo de liquidez.

3 - Em detido exame das peças trazidas à demanda subjacente, verifica-se que o INSS proced

Inteiro teor:
275/588)

5016766-57.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EFETUADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DE VALOR CERTO. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A sentença de primeiro grau de jurisdição foi proferida em 27 de julho de 2018, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 2015 e condenou o INSS à “suspensão dos descontos mensais dos valores de auxílio-acidente NB 068459028-9 da aposentadoria NB 178.767.109-4, condenando o INSS a devolver o montante descontado indevidamente a tal título, os quais serão acrescidos de juros de mora, contados da citação, e de correção monetária desde que pagas, na forma dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Manual de Cálculo da justiça Federal”.

2 - A apuração da condenação, de valor certo, depende de mero cálculo aritmético, o que torna a r. sentença provida do atributo de liquidez.

3 - Em detido exame das peças trazidas à demanda subjacente, verifica-se que o INSS procedeu, nos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição de titularidade do autor, consignações nas competências março a julho/2017, sendo as quatro primeiras no importe de R$1.423,60 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e a última no valor de R$507,55 (quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), tudo conforme o discriminativo contido no “Histórico de Créditos” coligido em ID 9047501.

4 - De igual sorte, o extrato juntado pelo INSS em ID 12822235 revela que, de fato, o suposto “Débito com o INSS” cingia-se ao valor de R$6.163,88 (seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), valor que em muito se aproxima daquele consignado na aposentadoria do requerente.

5 - Assim, tendo em vista que a sucumbência experimentada pelo INSS se restringe à devolução do montante descontado, e sendo este [montante] perfeitamente identificável pelos extratos acostados à demanda subjacente, rechaça-se a alegação de que a dispensa do reexame necessário, pelo magistrado de primeiro grau, teria como base a apuração da condenação “por estimativa”.

6 - De tudo, constata-se que o montante da condenação, de valor certo, mesmo que devidamente corrigido e com a incidência dos juros de mora, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual a situação dos autos atrai a hipótese prevista no artigo 496, §3o, I, do CPC/15.

7 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016766-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SERGIO VERSIANO DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSELI BISPO DA SILVA DA CRUZ - SP231680

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016766-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SERGIO VERSIANO DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSELI BISPO DA SILVA DA CRUZ - SP231680

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Santo André/SP que, em ação ajuizada por SÉRGIO VERSIANO DA CRUZ, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente e a cessação dos descontos efetuados em sua aposentadoria, indeferiu o requerimento de remessa dos autos a este Tribunal, para apreciação da remessa necessária.

Alega o recorrente, em síntese, ser a condenação ilíquida, uma vez que o valor devido somente será apurado em regular fase de liquidação, razão pela qual aplicável a Súmula no 490 do STJ.

Houve apresentação de resposta (ID 92834411).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016766-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SERGIO VERSIANO DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSELI BISPO DA SILVA DA CRUZ - SP231680

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O agravo de instrumento não merece provimento.

A r. sentença de primeiro grau de jurisdição foi proferida em 27 de julho de 2018, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 2015.

De acordo com o artigo 496, §3o do CPC/2015:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa."

No caso, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para “determinar a suspensão dos descontos mensais dos valores de auxílio-acidente NB 068459028-9 da aposentadoria NB 178.767.109-4, condenando o INSS a devolver o montante descontado indevidamente a tal título, os quais serão acrescidos de juros de mora, contados da citação, e de correção monetária desde que pagas, na forma dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Manual de Cálculo da justiça Federal” (ID 9647188).

Foi concedida a tutela antecipada em sentença, para imediata suspensão dos descontos.

Dessa forma, a apuração da condenação, de valor certo, depende de mero cálculo aritmético, o que torna a r. sentença provida do atributo de liquidez.

Em detido exame das peças trazidas à demanda subjacente, verifica-se que o INSS procedeu, nos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição de titularidade do autor, consignações nas competências março a julho/2017, sendo as quatro primeiras no importe de R$1.423,60 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e a última no valor de R$507,55 (quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), tudo conforme o discriminativo contido no “Histórico de Créditos” coligido em ID 9047501.

De igual sorte, o extrato juntado pelo INSS em ID 12822235 revela que, de fato, o suposto “Débito com o INSS” cingia-se ao valor de R$6.163,88 (seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), valor que em muito se aproxima daquele consignado na aposentadoria do requerente.

Assim, tendo em vista que a sucumbência experimentada pelo INSS se restringe à devolução do montante descontado, e sendo este [montante] perfeitamente identificável pelos extratos acostados à demanda subjacente, rechaço a alegação de que a dispensa do reexame necessário, pelo magistrado de primeiro grau, teria como base a apuração da condenação “por estimativa”.

De tudo, constata-se que o montante da condenação, de valor certo, mesmo que devidamente corrigido e com a incidência dos juros de mora, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual.

A situação dos autos, portanto, atrai a hipótese prevista no artigo 496, §3o, I, do CPC/15, razão pela qual não há que se cogitar de remessa necessária.

A esse respeito, confira-se precedente desta 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO INCONTROVERSA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O valor total da condenação não alcançará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos. Incidência do § 2o do art. 475 do CPC/73. Remessa Oficial não conhecida.

(...)

5. Sentença corrigida de ofício. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida."

(AC no 2009.60.00.006897-6/MS, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 03/10/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EFETUADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DE VALOR CERTO. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A sentença de primeiro grau de jurisdição foi proferida em 27 de julho de 2018, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 2015 e condenou o INSS à “suspensão dos descontos mensais dos valores de auxílio-acidente NB 068459028-9 da aposentadoria NB 178.767.109-4, condenando o INSS a devolver o montante descontado indevidamente a tal título, os quais serão acrescidos de juros de mora, contados da citação, e de correção monetária desde que pagas, na forma dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Manual de Cálculo da justiça Federal”.

2 - A apuração da condenação, de valor certo, depende de mero cálculo aritmético, o que torna a r. sentença provida do atributo de liquidez.

3 - Em detido exame das peças trazidas à demanda subjacente, verifica-se que o INSS procedeu, nos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição de titularidade do autor, consignações nas competências março a julho/2017, sendo as quatro primeiras no importe de R$1.423,60 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e a última no valor de R$507,55 (quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), tudo conforme o discriminativo contido no “Histórico de Créditos” coligido em ID 9047501.

4 - De igual sorte, o extrato juntado pelo INSS em ID 12822235 revela que, de fato, o suposto “Débito com o INSS” cingia-se ao valor de R$6.163,88 (seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), valor que em muito se aproxima daquele consignado na aposentadoria do requerente.

5 - Assim, tendo em vista que a sucumbência experimentada pelo INSS se restringe à devolução do montante descontado, e sendo este [montante] perfeitamente identificável pelos extratos acostados à demanda subjacente, rechaça-se a alegação de que a dispensa do reexame necessário, pelo magistrado de primeiro grau, teria como base a apuração da condenação “por estimativa”.

6 - De tudo, constata-se que o montante da condenação, de valor certo, mesmo que devidamente corrigido e com a incidência dos juros de mora, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual a situação dos autos atrai a hipótese prevista no artigo 496, §3o, I, do CPC/15.

7 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.